Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737876-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: REGINA CEZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, por mandado, em seu local de trabalho – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (matrícula da servidora no 01992198) –, para que seja cientificada do presente agravo de instrumento e, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso, conforme pleiteado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na manifestação de ID: Num. 65121039. Prazo: 15 dias (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador